Tribunal: TJBA
Processo: 0333896-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333896-89.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR Apelada: CONSTRUTORA VENANCIO LTDA Advogado(s): LEONARDO VIEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CONTRATO ENCERRADO COM TERMO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual a Autora alegava a existência de pagamentos indevidos decorrentes de serviços supostamente não executados ou executados em valor inferior ao pago, identificados por meio de auditoria interna. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a procedência do pedido formulado na ação de cobrança, analisando-se: (i) se houve pagamentos indevidos realizados pela Apelante à Apelada; (ii) se a Apelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia; e (iii) se é possível desconsiderar o termo de quitação firmado entre as partes ao final do contrato. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo possível acolher a pretensão de cobrança com base apenas em prova unilateralmente produzida pela parte interessada (relatório de sindicância interna). 4. Embora a apelante alegue a impossibilidade de produzir prova negativa, seria possível a produção de provas técnicas para comprovar a inexecução dos serviços, como perícia nas obras realizadas ou oficiar clientes beneficiados, providências que não foram adotadas. 5. A relação contratual perdurou por vários anos, com quatro termos aditivos, demonstrando a satisfação da Apelante com os serviços prestados, tendo sido firmado termo de quitação e encerramento sem qualquer ressalva quanto a eventuais irregularidades ou pagamentos indevidos. 6. A pretensão da apelante viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como a vedação ao comportamento contraditório e o instituto da supressio, ao questionar, anos depois, valores pagos durante a execução contratual, após ter encerrado o contrato com quitação plena e irrevogável. 7. O termo de quitação constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não podendo ser desconstituído unilateralmente. 8. A dinâmica contratual estabelecia que a emissão de nota fiscal pela Apelada somente ocorria após autorização da Apelante, cabendo a esta notificar a recorrida das irregularidades e defeitos verificados na execução do objeto contratado, conforme cláusulas contratuais, de modo que eventual irregularidade nos pagamentos decorreu de falha nos procedimentos internos da própria recorrente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20 (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores supostamente pagos indevidamente exige prova robusta do fato constitutivo do direito do Autor, não sendo suficiente a apresentação de relatório de auditoria interna unilateralmente produzido. 2. A existência de termo de quitação plena e irrevogável, sem qualquer ressalva quanto a eventuais irregularidades, constitui ato jurídico perfeito que, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, impede o questionamento posterior de valores pagos durante a execução contratual”. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 373, I, 85, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0333896-89.2013.8.05.0001, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Construtora Venâncio Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator